Tribunal: STF
Processo: AC 2890
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE PROCESSAMENTO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O PEDIDO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser do Tribunal de origem a competência para examinar pedido cautelar relacionado ao regular processamento de recurso extraordinário sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional discutida. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.